Tribunal: TJMT
Processo: 1035872-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035872-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGNALDO DE LIMA MAGALHAES - CNPJ: 23.456.471/0001-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. FRUSTRAÇÃO DAS MODALIDADES PESSOAIS. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 414 DO STJ. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual se alegava nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento das diligências para localização do executado.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital, em execução fiscal, exige o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do devedor, inclusive consultas a sistemas eletrônicos, ou se basta a prévia frustração das tentativas de citação por correio e por oficial de justiça.

III.
Razões de decidir

3. Aplica-se à execução fiscal o regime jurídico específico da Lei no 6.830/1980, cujo art. 8o estabelece ordem preferencial para a citação, prevalecendo sobre as normas gerais do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da especialidade.

4. A citação por edital é válida quando precedida de tentativas frustradas de citação por correio e por oficial de justiça, conforme dispõe a Súmula 414 do STJ.

5. O esgotamento das diligências não implica a realização de todas as pesquisas possíveis em sistemas eletrônicos, sendo suficiente a demonstração de insucesso das modalidades ordinárias de citação previstas na Lei de Execução Fiscal.

6. No caso concreto, restou comprovado que a Fazenda Pública promoveu a citação postal e, posteriormente, por oficial de justiça, ambas infrutíferas, legitimando a adoção da citação editalícia.

7. A alegação de nulidade do ato citatório exige demonstração de prejuízo, o que não ocorreu, incidindo o princípio pas de nullité sans grief.

8. A ausência de indicação de endereço válido do executado pela parte agravante reforça a regularidade da citação por edital e a presunção de legitimidade dos atos processuais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A citação por edital na execução fiscal é válida quando precedida de tentativas frustradas de citação por correio e por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980 e da Súmula 414 do STJ. 2. O princípio da especialidade afasta a exigência de esgotamento de todos os meios de localização do devedor previstos no Código de Processo Civil. 3. A declaração de nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto à parte."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/1980, art. 8o; CPC, arts. 256, § 3o, 932, IV e V, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA (recursos repetitivos); TJMT, N.U 1019668-88.2022.8.11.0000; TJMT, N.U 1015160-02.2022.8.11.0000; TJMT, N.U 1018993-62.2021.8.11.0000.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto por

MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento negou provimento, nos seguintes termos (ID. 336137869):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto por AGNALDO DE LIMA MAGALHAES - ME

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, na “Ação de Execução Fiscal” sob o n.o 1000898-06.2021.8.11.0025, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Cível da Comarca de Juína, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nestes termos (ID. 321719388):

“
Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública, exercendo a função de curadora especial do(s) executado(s),

na qual se pleiteia a nulidade da citação por edital pelo não esgotamento dos meios para localização do devedor (Id. 190106152).

O Exequente apresentou impugnação a exceção de pré-executividade (Id. 199730875).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.
Decido.

A exceção de pré-executividade é admitida em casos de vícios do título cuja evidência observa-se de plano e sem exigir-se dilação probatória ou maiores reflexões sobre o questionamento jurídico da matéria, razão pela qual entendo cabível o instituto apresentado. Portanto, passo a analisá-lo.

Pois bem. O artigo 256 do CPC dispõe que a citação por edital será admitida quando o citando estiver em local incerto ou inacessível. Já o artigo 257 do mesmo diploma legal estabelece que o edital será publicado no prazo e forma estabelecidos pela legislação, garantindo ampla publicidade ao ato.

Da interpretação conjunta dos dispositivos supracitados, infere-se que a exigência legal para a citação editalícia não pressupõe o esgotamento absoluto de todas as diligências extrajudiciais, mas apenas que reste demonstrada a incerteza quanto ao paradeiro do citando ou a impossibilidade de sua localização nos endereços conhecidos.

Contudo, ao compulsar os autos, verifico que a citação por edital foi autorizada após diligências realizadas por meio de carta e oficial de justiça.

Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJMT:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.
A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça,

independentemente da realização de outras diligências
extrajudiciais. Recurso não provido.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1020622-03 .2023.8.11.0000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2024) (Grifei)

Ademais, o curador especial sequer apresentou endereços que efetivamente a parte executada poderia ser encontrada.

Noutro ponto, conforme previsto no CPC, deveria o executado ter comprovado que houve prejuízo à parte para que seja reconhecida a nulidade de um ato (princípio “pas de nullité sans grief”), o que não ocorreu no presente caso

Ante o exposto,
REJEITO
a EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE apresentada.

Preclusa a presente decisão,
voltem
os autos conclusos para análise do pedido de penhora via SISBAJUD (ID 199730875).

Às providências.

Juína/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito
”.

Alega, a parte agravante que “(...)A citação por edital, por ser uma modalidade de citação ficta, possui caráter excepcional e somente deve ser admitida quando esgotados todos os meios de localização do réu”.

Argumenta, que (...) o juízo de origem autorizou a citação ficta após tentativas frustradas por correio e oficial de justiça, e após a realização de uma única consulta ao sistema INFOSEG (...) deixou-se de consultar inúmeros outros sistemas à disposição do Poder Judiciário, como SIEL (Tribunal Regional Eleitoral), RENAJUD (Veículos), SISBAJUD (Bacen), CNIS (INSS), entre outros”.

Salienta “(...)Ocorre que a ausência de citação válida é um vício que gera nulidade absoluta, cujo prejuízo à defesa é presumido (in re ipsa)” .

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“(...)a) Seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para sobrestar o andamento da Execução Fiscal no 1000898-06.2021.8.11.0025 até o julgamento final deste recurso, comunicando-se com urgência o juízo de primeira instância; b) Seja o presente recurso CONHECIDO e, no mérito, integralmente PROVIDO, para reformar a r. decisão agravada (ID 205184179) e acolher a Exceção de Pré-Executividade, declarando a nulidade da citação por edital e de todos os atos processuais posteriores; c) Consequentemente, seja determinado o retorno dos autos à origem para que o Exequente promova as diligências necessárias à localização do executado, mediante consulta a todos os sistemas eletrônicos disponíveis ao juízo (RENAJUD, SISBAJUD, SIEL, etc.), antes de qualquer nova tentativa de citação ficta. (...)”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme se extrai do documento de ID. 322117889.

Por sua vez, as contrarrazões ao recurso foram apresentadas no ID. 325068883, por via das quais a parte recorrida pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Em seguida, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado no ID. 330079887, deixou de manifestar nos autos, “ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial”.

É o relatório.
DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente, provendo, ou não, um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto por AGNALDO DE LIMA MAGALHAES - ME

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, na “Ação de Execução Fiscal” sob o n.o 1000898-06.2021.8.11.0025, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Cível da Comarca de Juína, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade (ID. 321719388).

Da análise dos autos, constata-se que o ESTADO DE MATO GROSSO distribuiu a Execução Fiscal no 1000898-06.2021.8.11.0025, em 20.03.2021, em desfavor de AGNALDO DE LIMA MAGALHÃES – ME, objetivando o recebimento do crédito tributário de R$ 476.123,74 (quatrocentos e setenta e seis mil e cento e vinte e tres reais e setenta e quatro centavos) (ID. 321719388).

Ao receber a inicial, no dia 24.03.2021, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 321719388). Contudo, o aviso de recebimento retornou negativo, sendo oportunamente juntados aos autos em 02.08.2021 (ID 321719388). Diante desse cenário, o ente público requereu, em 25.11.2021, a realização da citação, por meio de oficial de justiça (ID. 321719388).

No dia 25.10.2022, Adriano Luiz Hermes, Oficial de Justiça, certificou que não foi possível citar o agravante/executado (ID. 321719388):

“Certifico que diligenciei até o endereço constante no mandado, onde atualmente funciona a empresa Mad. Claudio Industria e Comércio de Madeiras CNPJ 45.415.708/0001-41, não tendo localizado a empresa requerida, tampouco o requerido ante a insuficiência de endereço na Rua Aripuanã, Bairro Módulo 05, assim,
NÃO FOI POSSIVEL CITAR O POLO PASSIVO
; deste modo, devolvo o presente para seus devidos fins.”

Na data de 15.02.2023, o ESTADO DE MATO GROSSO, manifestou-se pela pesquisa nos sistemas “via INFOJUD, SIEL e SISBAJUD e, em caso de resultado negativo, pela expedição de ofícios ao TRE/MT, ao INSS, à OI, à TIM, à CLARO, à VIVO , à ENERGISA e à CAB/MT”, a qual restou infrutífera (ID. 321719388).

Após (07.11.2023), o exequente manifestou pela citação por edital (ID. 321719388), todavia, efetuada nova tentativa de citação pessoal, por oficial de Justiça (03.07.2024), retornou negativo (ID. 321719388), sendo citado por edital (ID. 321719388).

A Defensoria Pública, na função de curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade (ID. 321719388) arguindo, em síntese, a nulidade da citação editalícia, rejeitada pelo magistrado de primeiro grau, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8.o, da Lei de Execução Fiscal n.o 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Portanto, conforme o supratranscrito dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelos correios e, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça. Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, o ato processual se dará por edital.

Assim, a Lei n.o 6.830/1980 que, por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256, do CPC), não prevê a citação via edital faz-se imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço da parte executada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado Sumular n.o 414, consolidou o entendimento de: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente, é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Embora o Código de Processo Civil, de 2015, estabeleça, no seu artigo 256, § 3o, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do artigo 8o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal. Inteligência do artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1019668-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8o da Lei 6.830/1980.

2. Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3o do CPC).

3. Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado, válida é a citação por Edital. Inteligência da Súmula 414 do STJ.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1015160-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 - OBSERVADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.

Assim, não há falar em reforma da decisão agravada.

(N.U 1018993-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)(grifo nosso)

No presente caso, observa-se que a citação da parte executada, ora agravante, foi realizada por edital somente depois de frustrada a tentativa por carta registrada e por Oficial de Justiça, estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula n.o 414, do Superior Tribunal de Justiça e com o art. 8.o, da Lei de Execução Fiscal.

Ademais, cumpre frisar que, em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3.o do CPC).

Dessa forma, a referida citação por edital foi, de fato, válida, não havendo que se falar em nulidade.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
o presente recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte a parte recorrente, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustenta que a decisão monocrática merece reforma, sob a alegação de que a citação por edital foi realizada de forma prematura.

Argumenta que não houve o esgotamento dos meios para a localização do devedor, indicando que deveriam ter sido realizadas pesquisas em todos os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, tais como RENAJUD, SISBAJUD, SIEL e CNIS, invocando a aplicação do artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, em detrimento do rito específico da Lei de Execução Fiscal.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
1. O conhecimento do presente agravo interno, por ser próprio e tempestivo;

2. A reconsideração da decisão monocrática agravada para, reformando-a, dar provimento ao agravo de instrumento, acolhendo-se a exceção de préexecutividade quanto ao ponto;

3. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer-se a submissão do recurso ao órgão colegiado, para que a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo reaprecie a matéria;

4. No mérito, requer-se seja declarada a nulidade da citação por edital realizada na Execução Fiscal no 1000898-06.2021.8.11.0025, bem como de todos os atos subsequentes dela decorrentes;

5. Por consequência, seja determinado o retorno dos autos à origem, para que sejam realizadas diligências efetivas de localização do executado e promovida nova citação válida, por meios ordinários, antes de qualquer excepcionalidade (...)”.

Contrarrazões no ID. 354302377, na qual requerem o desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto por
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento negou provimento (ID. 336137869).

Como cediço, a interposição do presente recurso encontra amparo no art. 1.021, do Código de Processo Civil, o qual consagra, de forma expressa, a possibilidade de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo Relator, por meio de agravo interno, cuja apreciação compete ao respectivo órgão colegiado, observadas, para tanto, as disposições estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Nessa mesma linha, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 134-A, também disciplina a interposição de agravo interno contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, seja no âmbito recursal ou em processos de competência originária, estabelecendo regramento específico acerca do processamento, dos prazos e das hipóteses de cabimento de sustentação oral:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Dessa forma, evidenciados os pressupostos de admissibilidade previstos tanto na legislação processual civil quanto no Regimento Interno desta Corte, impõe-se o regular conhecimento do presente recurso, com o consequente prosseguimento de sua tramitação, a fim de que a matéria nele veiculada seja oportunamente submetida ao crivo do órgão colegiado competente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da citação por edital realizada nos autos da execução fiscal, cingindo-se a discussão à suposta prematuridade do ato citatório ficto.

Debate-se, especificamente, se a autorização para a citação editalícia exige o prévio exaurimento de todos os meios de localização do devedor, inclusive mediante pesquisas em sistemas eletrônicos (como SISBAJUD, RENAJUD e SIEL), conforme defende a agravante com base na aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, ou se basta a frustração das tentativas de citação por correio e por Oficial de Justiça para legitimar a medida excepcional, à luz do princípio da especialidade da Lei de Execução Fiscal (Lei n.o 6.830/80) e do entendimento consolidado na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, impende ressaltar que a execução fiscal possui regramento próprio, estabelecido pela Lei n.o 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal - LEF), a qual, pelo princípio da especialidade, prevalece sobre as normas gerais do Código de Processo Civil, estas aplicáveis apenas subsidiariamente. O artigo 8o da referida lei especial estabelece uma ordem cronológica e preferencial para a realização do ato citatório, prevendo inicialmente a citação pelo correio e, sucessivamente, por Oficial de Justiça, culminando na citação por edital caso as modalidades anteriores não logrem êxito.

Do exame dos autos, verifica-se que o trâmite processual observou estritamente o comando legal.

A Fazenda Pública promoveu a citação postal, cujo aviso de recebimento retornou negativo. Subsequentemente, houve a expedição de mandado para cumprimento por Oficial de Justiça, o qual certificou a impossibilidade de localizar o executado no endereço constante dos registros, informando a insuficiência de dados para a localização.

Ademais, contrariamente ao alegado pela parte agravante de que houve apenas uma consulta ao sistema INFOSEG, observa-se que o juízo de origem deferiu pesquisas e o Exequente diligenciou na busca de endereços. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o exaurimento de diligências não implica a obrigatoriedade de esgotar todos os cadastros possíveis e imagináveis, mas sim de frustrar as modalidades de citação pessoal previstas na lei de regência.

A matéria encontra-se pacificada pelo Enunciado Sumular n.o 414 do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe textualmente:
"A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades"
.

No mesmo sentido, colaciona-se os julgados citados na decisão paradigma:

AGRAVO INTERNO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Embora o Código de Processo Civil, de 2015, estabeleça, no seu artigo 256, § 3o, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do artigo 8o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal. Inteligência do artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1019668-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.

A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8o da Lei 6.830/1980. 2. Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3o do CPC). 3. Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado, válida é a citação por Edital. Inteligência da Súmula 414 do STJ. 4. Recurso desprovido. Decisão mantida. (N.U 1015160-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 - OBSERVADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80. Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade. Assim, não há falar em reforma da decisão agravada.

(N.U 1018993-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Sob essa ótica, a validade da citação por edital na execução fiscal condiciona-se à frustração das diligências citatórias por carta e por oficial de justiça. No presente feito, ambas as modalidades foram tentadas e não obtiveram sucesso. Exigir que a Fazenda Pública realize uma devassa em todos os bancos de dados existentes antes de requerer o edital, quando já demonstrou que o devedor não se encontra no domicílio fiscal declarado, atentaria contra a celeridade processual e a efetividade da execução.

Outrossim, a declaração de nulidade no processo civil moderno exige a demonstração de efetivo prejuízo, em homenagem ao princípio
pas de nullité sans grief
.

A Defensoria Pública, embora combativa, não trouxe aos autos o endereço atualizado onde o executado poderia ser encontrado, limitando-se a alegar a nulidade formal do ato.

Sem a demonstração de que o executado poderia ter sido localizado por outro meio factível e não utilizado, a presunção de validade dos atos processuais e a fé pública da certidão do meirinho devem prevalecer.

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se aos precedentes vinculantes e à legislação específica.

Com efeito, a argumentação trazida no agravo interno constitui mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apresentar elementos novos aptos a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que a citação editalícia, neste cenário, revelou-se medida necessária e legal para o prosseguimento do feito executivo.

Por fim, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, limitando-se a reiterar o inconformismo com a valoração da prova, motivo pelo qual mantém-se o decisum por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026